Tribunal: STF
Processo: ARE 1053886
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 98, I, DA CF. REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF.



    II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 640.671-RG (Tema 433), Relator Ministro Cezar Peluso, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à competência dos Juizados Especiais, diante da alegação de necessidade de produção de prova ou da complexidade desta, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.